Tribunal: STF
Processo: HC 217824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denilson Silva Pessanha, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 720.794/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narra o impetrante que “o paciente restou condenado a pena corporal de 7 anos 5 meses e 25 dias de reclusão em regime semiaberto, ante a prática do crime versado no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei 12.850/2013”.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, afirmando, ainda, que o lapso temporal para a progressão ao regime aberto já foi atingido.



    Requer,



    “a) Em liminar, seja substituída de modo cautelar a prisão preventiva por medida diversa, a critério desta casa de justiça, ao menos até o julgamento do presente remédio heroico. 



    b) No mérito, conceda-se a ordem para que o paciente possa recorrer da sentença em liberdade, haja vista a absoluta falta compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto ou aberto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU O AGRAVANTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, bastando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução estabelecido na sentença. Precedentes. 2. No caso, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade com a manutenção da segregação cautelar, mormente por ter sido determinada a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença, no presente habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    No caso, o Relator no Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa no presente recurso, a jurisprudência desta Corte superior entende que, "[e]m que pese o argumento de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, a jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade dos referidos institutos, admitindo a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. [...] Conforme orientação perfilhada por esta Corte Superior, 'não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020)" (AgRg no HC n. 627.718/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, DJe 14/12/2020).



    (...)



    Assim, ainda que fixado o regime inicial semiaberto, não se verifica incompatibilidade na negativa do direito de recorrer em liberdade com a manutenção da prisão preventiva. 



    Por essa razão, a ordem foi concedida tão somente para determinar a adequação da segregação cautelar do recorrente ao regime imposto na sentença.”



    Como visto, o STJ já havia concedido a ordem para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória, logo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente